Tribunal: TJMT
Processo: 0039168-78.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0039168-78.2015.8.11.0041
EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
EMBARGADO: NEWMAN ROBERTO NUNES DA CONCEIÇÃO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039168-78.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEWMAN ROBERTO NUNES DA CONCEICAO - CPF: 514.189.591-20 (EMBARGADO), KATIA VANESSA POLON - CPF: 621.039.891-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), KATIA VANESSA POLON - CPF: 621.039.891-04 (ADVOGADO), NEWMAN ROBERTO NUNES DA CONCEICAO - CPF: 514.189.591-20 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0039168-78.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

NEWMAN ROBERTO NUNES DA CONCEIÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão desta Câmara, que negou provimento a recursos de apelação de ambas as partes, mantendo a decisão de primeiro grau.

A embargante aduz que os presentes embargos têm por escopo suprir omissão constante no v. acórdão, bem como prequestionar explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no julgado, bem como alega divergência jurisprudencial em relação ao REsp n. 1.800.758-SP do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que, diante dessa divergência, não só prequestiona os artigos do dano moral, mas também pugna pelo efeito modificativo, dizendo ser necessária a reforma da decisão.

Apresentadas as contrarrazões sob o Id. 30240478).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual omissão do acórdão de Id. 27083471, assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PANCREATITE - PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE FUNDADA NA URGÊNCIA E NA EMERGÊNCIA – AFASTAMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – NEGATIVA NA COBERTURA – CONDUTA ILÍCITA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA REQUERIDA NÃO DEMONSTRADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser afastada em situações de urgência, tais como o tratamento de doença grave, pois o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro interesse.

A negativa de cobertura de procedimento médico, pela operadora de plano de saúde, gera verdadeiro sofrimento psíquico ao associado, a ensejar indenização por dano moral, uma vez que interfere em seu bem-estar, ocasionando insegurança, aflição psicológica, ainda mais levando em consideração sua situação já fragilizada, em decorrência do mal que o acomete.

Demonstrado o ato ilícito, com a ofensa à honra da parte autora, nasce a obrigação de reparar o dano ocasionado.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral, se, observadas as circunstâncias do caso concreto, houve o atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

É cabível o dano material desde que comprovado.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Para a configuração da repetição do indébito em dobro pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé da parte, o que não se vê no caso dos autos.”

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver em qualquer decisão judicial, obscuridade, omissão, contradição ou para corrigir erro material, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

A embargante defende a existência de omissão frente à ausência de enfrentamento aos artigos 186 e 927 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial em relação ao REsp no 1.800.758-SP, do Superior Tribunal de Justiça, de modo que visa o prequestionamento dos aludidos dispositivos e em relação à suposta divergência.

Ressalte-se que há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram devidamente apreciados quando do julgamento.

No voto condutor do acórdão ficou consignado diversos julgados que serviram de fundamentos ao acórdão. Demais disso a matéria ventilada foi amplamente analisada, que embora não tenha mencionado os citados dispositivos, apresentou elementos de convicção, deixando claro que “
sem razão a requerida ao alegar que não é cabível a indenização por danos morais, haja vista que a recusa de atendimento em situações excepcionais, como no caso de urgência e emergência gera o dever de indenizar” (sic).

Ademais, o acórdão se encontra fundamentado em julgados tanto do Superior Tribunal de Justiça como deste Sodalício, não havendo que se falar em omissão do aresto
.

E, de acordo com o art. 93, IX, da Carta Política, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACLARATÓRIOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
”
(RAC 1004581-25.2018.8.11.0003, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020) (sem destaques no original).

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, os embargos não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

De mais a mais, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020